Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-45.2008.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE JUÍNA

Vistos etc.
Em razão do provimento do recurso especial (fls. 267/268verso, volume II, em apenso), intimem-se o apelante para, no prazo de dez (10) dias, comprovar a alegada incapacidade financeira.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator